Tribunal: TJBA
Processo: 8042271-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042271-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANO RIBEIRO REIS Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO registrado(a) civilmente como BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99, §2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2. Nesse sentido, havendo documentos que afastem a presunção relativa, deve-se negar o benefício pretendido. 3. Efetivamente, o § 2º do art. 99 do CPC determina que o julgador, antes de indeferir a benesse, deve intimar previamente a parte para que comprove o preenchimento dos requisitos legais. 4. In casu, apesar de oportunizada esta comprovação no juízo de origem e nesta instância, o recorrente não demonstrou a impossibilidade concreta de arcar com as despesas do processo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042271-33.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ADRIANO RIBEIRO REIS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06